Tribunal: TJSP
Processo: 2160376-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fornecimento de tratamentos e produtos para a saúde – Não restou indicada qualquer urgência no fornecimento dos tratamentos e equipamentos à autora – Ausência, à primeira vista, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fornecimento de tratamentos e produtos para a saúde – Não restou indicada qualquer urgência no fornecimento dos tratamentos e equipamentos à autora – Ausência, à primeira vista, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160376-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIANA
NERI MARINHO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é agravado MUNÍCIPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160376-62.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11667
Voto no 11667
Agravo de Instrumento no 2160376-62.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Mariana Neri Marinho (representada por Rosileia Néri dos Santos Araújo)
(Justiça Gratuita)
Agravado: Município de Guarulhos
MM. Juiz: Luís Antônio Nocito Echevarri
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
TRATAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. Decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fornecimento de
tratamentos e produtos para a saúde
Não restou indicada
qualquer
urgência
no
fornecimento
dos
tratamentos
e
equipamentos à autora Ausência, à primeira vista, de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Mariana Neri Marinho (interditada, representada por sua mãe,
Rosileia Néri dos Santos Araújo) na ação de procedimento comum que move em face do
Município de Guarulhos, contra a r. decisão de fl. 83/84 dos autos originários, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fornecimento de tratamentos e produtos para
a saúde (fisioterapia neurológica, acompanhamento com médico fisiátrico, cinesioterapia
domiciliar diária, hidroterapia, cadeira de rodas adaptada, órteses MMII e bandagem
elástica Kinesio Taping).
Inconformada, alega a parte agravante, em síntese, que
“Diferentemente do sustentado pelo MM. Magistrado de Primeiro Grau, o caso é urgente.
Conforme verifica-se à fl. 48, o médico responsável relata que a falta do acompanhamento
terapêutico devido pode gerar riscos rigidez e deformidade dos membros. Ademais,
apresenta quadro de escoliose, encurtamentos musculares, não possui controle cervical e
de tronco. Todo esse quadro pode ser melhorado com o tratamento adequado, prevenindo
deformidades e proporcionando melhora da qualidade de vida (fl. 52). [...] Sendo assim, é
inegável que a disponibilização do tratamento se mostra imprescindível para o tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160376-62.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11667
de saúde da Autora; o seu não fornecimento poderá ocasionar o agravamento do seu
quadro clínico. No mais, a saúde e a vida são bens protegidos constitucionalmente,
obrigando ao Poder Público o dever de efetiva garantia destes, aí se incluindo a
possibilidade do tratamento com a urgência necessária, sob pena de prorrogar o
sofrimento da requerente” (fl. 5 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito ativo e,
depois, o provimento do recurso, mediante o deferimento da medida negada na origem.
Negado o pretendido efeito ativo (fls. 11/13); sem
contraminuta (certidão fl. 30) e parecer da D. Procuradoria de Justiça, pelo provimento
do recurso (fls. 35/41), os autos tornaram conclusos (fl. 42).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de procedimento comum, em
que a autora, portadora de “paralisia cerebral infantil CID G80”, pleiteia, em tutela de
urgência, “o fornecimento dos seguintes itens, conforme determinação médica:
TERAPIAS: fisioterapia neurológica 3x por semana; acompanhamento com médico
fisiátrico; cinesioterapia domiciliar diário; hidroterapia 2x por semana.
EQUIPAMENTOS ÓRTESE OU PRÓTESE: uso de cadeira de rodas com assento e
encosto anatômicos, apoio de tronco plano independente e regulagem deslizante de altura
e largura, rodas anti-tombo, sistema tilt de inclinação da coxa, abdutor removível com
regulagem de profundidade, cinto peitoral, apoio de braço, apoio de cabeça e regulagem
na altura e profundidade, apoio de pés, demais especificações constam da documentação
anexo; órteses MMII; bandagem elástica kinesio tapping”. (fls. 15/17 e emenda à inicial
de fls. 79/80, ambas aos autos originários).
Insurge-se, pois, a parte agravante (autora), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
1 - Recebo a petição de fls. 79/80 como emenda à inicial.
Anote-se.
2 Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por
Mariana Neri Marinho, representada por sua genitora Rosileia Neri dos Santos Araújo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160376-62.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11667
em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Guarulhos. Narra a
autora que é portadora de paralisia cerebral infantil, irreversível, que restringe
consideravelmente sua capacidade de locomoção, motivo pelo qual necessita de cuidados
especiais,
tais
como
TERAPIA
-
fisioterapia
neurológica
3x
por
semana;
acompanhamento com médico fisiátrico; cinesioterapia domiciliar diário; hidroterapia 2x
por semana; EQUIPAMENTOS: (i) cadeira de rodas, com assento e encosto anatômicos,
apoio de tronco plano independente e regulagem deslizante de altura e largura, rodas anti-
tombo, sistema tilt de inclinação da coxa abdutor removível com regulagem de
profundidade, cinto peitoral, apoio de braço, apoio de cabeça com regulagem na altura e
profundidade, apoio de pés e (ii) bandagem elástica kinesio tapping, cujo custos não pode
suportar e servem para melhoria da sua qualidade de vida. Afirma ter tentado obter os
tratamentos e equipamentos administrativamente, porém sem sucesso.
Relevantes são os fundamentos invocados, na medida em que
a saúde é direito social assegurado pela Constituição, sendo obrigação do Estado (nas
três esferas de Governo) assegurá-la, com acesso a serviços de atendimento e tratamento
de pacientes, bem como garantindo-lhes acesso a medicamentos e procedimentos
necessários a esses tratamentos (art. 6°, art. 196 e art. 198, todos da CF, bem como art.
1°, III, da Lei n° 8.080/90 e Lei Complementar Estadual n° 791/95).
Contudo, não se ignora que o estado de saúde da autora
sugere a necessidade dos tratamentos e equipamentos pleiteados, mas a urgência é
questionável, uma vez que os relatórios médicos não a indicam e demonstram que o
quadro da autora é estável, sem piora, nem melhoras (fls. 48). De certo que o quanto
pretendido pode resultar na melhora da qualidade de vida da autora, mas não se pode,
em sede de tutela provisória conceder o direito com base em tal hipótese.
Assim, INDEFIRO a tutela provisória.” (fls. 83/84 dos
autos subjacentes destaques nossos).
Pois bem.
De proêmio, importa observar que a análise aqui realizada se
cingirá, tão somente, a verificar a presença dos requisitos ensejadores da concessão da
tutela provisória (art. 300, CPC). As demais questões devem aguardar o momento
oportuno, evitando-se, com isso, o exaurimento da cognição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160376-62.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11667
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
E, compulsando os autos, verifica-se que não está presente o
perigo de dano grave e de difícil ou impossível reparação, que é requisito necessário à
concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante.
Isso porque, conquanto a documentação juntada aos autos
(fls. 44/57 e 81/82 dos autos originários) confirme o diagnóstico da autora e traga
indicação, por médicos ou fisioterapeutas, dos tratamentos e equipamentos requeridos
cadeira de rodas adaptada (fls. 44/46 e 48 dos autos originários), cinesioterapia domiciliar
diária (fl. 49 dos autos originários), órteses MMII (fl. 48 dos autos originários), fisioterapia
neurológica três vezes por semana (fl. 49 dos autos originários), acompanhamento com
médico fisiátrico (fl. 48 dos autos originários), hidroterapia duas vezes por semana (fls. 49,
50 e 52/53 dos autos originários) e bandagem elástica Kinesio Taping (fl. 55 dos autos
originários)
, não restou indicada, em nenhuma das prescrições, urgência em seu
fornecimento.
Nesse sentido, os relatórios médicos juntados aos autos (fls.
44/45, 48/49, 51/53 e 81 dos autos originários) se limitaram a apontar que os tratamentos e
equipamentos trariam possíveis benefícios à qualidade de vida da autora, sem indicar, de
forma minimamente específica, a urgência alegada. Ainda, aduz-se, a partir do documento
de fl. 81 dos autos originários, que a paciente já se encontra em acompanhamento médico.
Vejamos:
“1- Paciente apresenta Paralisia cerebral (G80.0) com
tetraparesia espástica (G82.4) associada a deficit cognitivo profundo (F73.9) e uso de
cadeira de rodas (Z99.3).
2- Doença de base (paralisia cerebral) é estável, sem piora
nem melhora. Assim como as sequelas (tetraparesia e deficit cognitivo). Entretanto a
rigidez e riscos de deformidades podem variar conforme acesso a reabilitação e realição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160376-62.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11667
de cinesioterapia (exercícios, alongamentos) em casa pelos cuidadores, assim como
cuidados clínicos.” (fl. 48 dos autos originários sic).
“[...] Temos por objetivos prevenir deformidades e
proporcionar melhora na qualidade de vida.” (fl. 52 dos autos originários sic)
“Em
acompanhamento
com
fisiatria,
fisioterapia,
neurologia, medicina de família. [...] Os cuidados de alimentação e higiene podem ser
realizados em ambiente domiciliar.” (fl. 81 dos autos originários)
Dessa forma, ainda que tenha se evidenciado a seriedade da
situação da paciente, não restou indicado, com a segurança que o momento processual
exige, a urgência no fornecimento dos tratamentos e equipamentos indicados, circunstância
que infirma o perigo especial na demora.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, sem
prejuízo de ulterior análise, por ocasião da prolação da r. sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator